Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-72.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desmerecer o testemunho de policiais tão somente por conta de sua condição funcional, até porque o valor de um testemunho deve ser dimensionado não pela profissão do depoente, senão por sua harmonia com o quadro das demais provas obtidas na investigação.